Tribunal: TJMT
Processo: 1020642-85.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020642-85.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIENE ALVES FERREIRA - CPF: 783.226.341-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Os embargos de declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil)

2. Nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, caberão Embargos de Declaração face à decisão de mérito que incorra em obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3. Conforme dispõe o artigo 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

4. Aclaratórios conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

ELIENE ALVES FERREIRA, opõe embargos de declaração contra o acórdão proferido nos autos.

Pugna pela adequação da decisão da Turma ao entendimento dos recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, com a consequente condenação do banco à repetição do indébito nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

A Embargada requer a manutenção do acórdão objurgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024